Tribunal: STF
Processo: ARE 1395829
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) encontra-se deficiente a fundamentação a respeito da existência repercussão geral da matéria; (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 282/STF, haja vista a ausência de prequestionamento da matéria; (c) a alegada ofensa a dispositivos constitucionais, se existente, seria de forma meramente indireta ou reflexa; e (d) a parte recorrente pretende, sob o argumento de que houve ofensa à Constituição Federal, o reexame dos fatos e das provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF (Doc. 20).



    A parte agravante sustenta que (a) está presente a fundamentação a respeito da existência de repercussão geral da questão constitucional em debate; (b) cumpriu o requisito do prequestionamento da matéria via Embargos de Declaração; e (c) houve violação direta ao art. 40, caput e § 21, da Constituição Federal, bem como à Súmula 359/STF (Doc. 23).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito da Súmula 279/STF, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente